Tribunal: TJDFT
Processo: 0744239-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0744239-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR PIRES GUIMARAES AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 77216121, verbis: “Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edgar Pires Guimarães contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência requerida para suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas de dois contratos de empréstimo. A decisão registrou a necessidade de contraditório e adequada instrução probatória para aferição da abusividade das cláusulas, à luz do art. 300, do CPC, da autonomia privada e da função social do contrato (art. 421, do CC). O agravante relata que celebrou dois empréstimos pessoais com o agravado, ambos com taxa de juros de dezessete vírgula cinquenta por cento (17,50%) ao mês, equivalentes a quinhentos e noventa e dois vírgula cinquenta e seis por cento (592,56%) ao ano, patamar muito superior às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para as datas das contratações. Indica como exemplos que, no primeiro contrato, contratou R$ 2.126,66 (dois mil e cento e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) para pagar R$ 12.500,40 (doze mil e quinhentos reais e quarenta centavos) e, no segundo, contratou R$ 1.455,08 (mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos) para pagar R$ 8.460,90 (oito mil e quatrocentos e sessenta reais e noventa centavos). Assevera que, se aplicadas as taxas médias de mercado, ambos os contratos já estariam quitados. Afirma perceber renda líquida média de R$ 1.058,90 (mil e cinquenta e oito reais e noventa centavos), enquanto os débitos automáticos relativos aos contratos em discussão somam R$ 698,71 (seiscentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), restando-lhe R$ 360,19 (trezentos e sessenta reais e dezenove centavos) por mês, valor inferior ao mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022. Pondera que a negativa da tutela provisória, ao postergar a análise para após o contraditório e eventual prova pericial, desconsidera o conjunto documental e os cálculos apresentados, suficientes, em sua ótica, para demonstrar a plausibilidade do direito e a urgência. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente a exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos no 000807591806 e no 000807772285. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal pretendida, com a consequente suspensão dos descontos até o julgamento final da ação revisional”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, a antecipação da tutela recursal postulada restou indeferida. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 4/12/2025, ocasião em que se homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes (ID 258820661 dos autos de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora